Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE MARTINHO COURA (reclamante/exequente) em face da decisão proferida (ID 235483155, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0039368-52.1997.8.07.0001, proposta em face do JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que teria violado o acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 09/10/2020, ao desclassificar da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA, nos seguintes termos: (...) Passo a analisar as demais penhoras, que tem por credores os advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho. No Quadro de Credores, os créditos nas 6a, 7a e 8a posições referem-se às penhoras que tem por credor MARTINHO COURA, no valor total de R$ 31.769,08. E na 10a posição, está o crédito de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, no valor de R$ 1.156.956,63. Todavia, resta claro o modus operandi dos advogados da COOPERSERV, Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, para a apropriação dos créditos da Cooperativa representada por ambos. Ora, todos os créditos penhorados nos autos, decorreram de contratos de honorários advocatícios, que foram executados, sem qualquer oposição da Cooperativa, ao contrário, tendo aquela se manifestado unicamente para oferecer créditos judiciais à penhora. Toda a narrativa acima, acerca dos cumprimentos de sentenças que tramitaram e tramitam junto à 5a, 7a e 8a Varas da Fazenda Pública, têm por escopo demonstrar que o advogado Martinho Moura, usando a mesma estratégica, recebeu até então, mais de 4 (quatro) milhões de reais de honorários advocatícios. E, a despeito da COOPERSERV não exercer mais nenhuma atividade há longos anos, os causídicos se debruçaram tão somente nas ações que possuem créditos, com o fim de redirecioná-los a si, deixando os credores quirografários, que amargam há longos e longos anos o prejuízo sofrido, sem o recebimento do crédito - prova cabal, é o contrato de honorários assinado por último pelo advogado Dorgival Veras, no ano de 2023. Os advogados, ora credores, foram constituídos pela COOPERSERV, e atuaram regularmente em seu nome, sendo que o advogado Martinho Coura, o fez até o seu óbito. E atualmente, é representada pelo advogado Dorgival. Não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora. Sucede que esse passar viola o art. 20 do Código de Ética e Disciplinar da OAB, que disciplina: O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Logo, a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta. Portanto, em considerando que já houve em demasia a observância a uma preferência sem limites (como se absoluta fosse e não o é) e, zelando pela medida mais justa, determino não mais incorra o critério de preferência no caso para o recebimento de valores exorbitantes de honorários contratuais, em detrimento dos credores lesados pela Cooperativa. Assim, considerando que a desconstituição da penhora dos referidos créditos extrapola a competência deste Juízo, acolho a impugnação dos credores Alzira Rocha Lacerda e outros, para afastar a preferência do crédito do advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, da 10a posição, a fim de garantir o pagamento dos credores quirografários, e pelos mesmos fundamentos, desclassifico também da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA. Portanto, referidos créditos só serão pagos, após o pagamento dos créditos quirografários. (...) Em suas razões recursais (ID 77397846), o reclamante/exequente sustenta que, em síntese, o Espólio de Martinho Coura, representado por seu inventariante, é titular de crédito referente a honorários advocatícios reconhecidos nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039368-52.1997.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega que, em decisão anterior, proferida no Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, a 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal firmou expressamente o entendimento de que, diante da pluralidade de penhoras nos autos, deveria ser instaurado concurso singular de credores, observando-se as preferências legais, notadamente aquelas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, sendo que o referido acórdão transitou em julgado em 09/10/2020, e que, portanto, vincularia o Juízo de origem quanto à classificação e à ordem de pagamento dos créditos, nos termos dos artigos 502 e 505, I, do CPC. Assevera que, todavia, em decisão proferida nos autos de origem em 03/06/2025 (publicada em 07/06/2025 – ID. 235483155), o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública desrespeitou frontalmente o comando da decisão transitada em julgado, ao reclassificar o crédito do espólio, retirar-lhe a natureza alimentar e determiná-lo após os credores quirografários, em contrariedade direta à decisão vinculante desta Corte. Argumenta que, além disso, a decisão foi proferida sem prévia intimação do inventariante e de seu advogado, em afronta aos artigos 9o e 619 do CPC, e em violação ao devido processo legal. Defende que, diante dessa ilegalidade, o espólio protocolou pedido de reconsideração requerendo a observância da coisa julgada e da Súmula Vinculante no 47 do STF, mas que, contudo, até o momento, o Juízo reclamado manteve-se inerte, perpetuando o descumprimento da decisão deste Tribunal. Ao final, requer concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer o provimento da presente reclamação, para que seja reconhecido o descumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, determinando-se ao Juízo reclamado que observe a decisão transitada em julgado, restabelecendo a natureza alimentar e a prioridade de pagamento do crédito do espólio. Preparo (ID 77399679). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da reclamação. Com efeito, nos termos do artigo 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, II, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, para a concessão da suspensão da decisão reclamada, o que não assiste razão à parte reclamante. De um lado, há decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que teria violado o acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 09/10/2020, ao desclassificar da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA. De outro lado, verifico que o acórdão no 1278526, que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, determinou que a decisão agravada fosse reformada para que, em concurso singular de credores, nos termos do artigo 909 do Código de Processo Civil, fossem observadas as preferências legais. Em que pese a determinação do acórdão ora supostamente violado, não há como descartar a constatação apresentada pelo Juízo a quo, na decisão ora combatida (ID 235483155, dos autos de origem), quando fundamenta a razão da desclassificação da ordem preferencial, dos créditos dos advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, ao suscitar que “a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta”. Ademais, chama atenção também o contexto dessa citação retromencionada (ID 235483155, dos autos de origem) quando assevera que “(...) não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora (...)”. Diante de afirmações tão contundentes, não há como deixar de propiciar a devida colheita das informações da autoridade reclamada, antes de se poder ordenar a suspensão do ato impugnado, porquanto há de se compreender com mais acuidade os motivos que levaram à desclassificação da ordem preferencial dos créditos do ora agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Na forma do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se o JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para que preste as devidas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Citem-se as partes COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA – COOPERSERV e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas contestações, nos termos do artigo 989, III, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça do MPDFT, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator